Tribunal: TJSP
Processo: 1067601-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO, DE ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA PARA EXPORTAÇÃO FUTURA OU 'ACC's (ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO). CHEQUE EMPRESA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO.
1. Os embargantes não são consumidores, pois o crédito obtido junto à instituição financeira é utilizado como insumo em sua cadeia

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO, DE ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA PARA EXPORTAÇÃO FUTURA OU 'ACC's (ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO). CHEQUE EMPRESA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO.
1. Os embargantes não são consumidores, pois o crédito obtido junto à instituição financeira é utilizado como insumo em sua cadeia produtiva.
2. A cláusula de eleição de foro pode ser considerada abusiva, mesmo em relação a não-consumidores. Ocorre que, no caso, não se verifica hipossuficiência ou abusividade a justificar sua nulidade.
3. Os fundamentos lançados a respeito do interesse de agir na apelação são diversos daqueles informados na inicial. Há, com isso, notória inovação recursal, o que não se pode admitir, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Ademais, restou observado nos autos que o crédito objeto da lide não se submete à recuperação judicial, de modo que a tese lançada em recurso não lograria êxito.
4. Se nem mesmo em relação à devedora principal há determinação de suspensão da execução, pois o crédito perseguido não se submete à recuperação judicial, não há que se deferir tal suspensão aos demais coobrigados. Ademais, para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Recurso Repetitivo no 1.333.349-SP.
5. Não havendo subsunção do crédito à recuperação judicial, não se verifica abusividade da cláusula que prevê vencimento antecipado da dívida. Adira-se que esse vencimento antecipado decorreu do inadimplemento, e não da recuperação.
6. Recurso não provido.*